Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709423-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MONTEIRO ANACLETO DE ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: SOLUCAO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI - ME, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O A Portaria GPR 456, de 17 de março de 2021, estabelece: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria trazida a este Plantão não tem urgência ou risco de perecimento de direito que justifique afastar a decisão do Relator Natural. Como já discutido para Juíza plantonista de primeira instância, o pedido de liminar não pode ser apreciado por falta de documentação adequada. Não há informação legível no requerimento de matrícula de ID no 8751237 sobre o ano que o agravante irá cursar no colégio Sigma, nem se a matrícula foi efetivamente efetuada. O pedido de matrícula no EAD não contém assinatura do representante da instituição (ID no 87591234). Há um print incompleto sobre a matrícula provisória (ID no 87591232. Não é possível identificar a origem do documento. O histórico escolar exigido na origem pela decisão de ID no 87706772 é documento obrigatório para a matrícula no curso pretendido e tem que ser entregue, conforme print de no 87591232, até às 12h de 31/3/2021. É dever da parte produzir prova mínima do direito pleiteado e ser diligente. A ação foi protocolada no PJe em 29/3/2021, às 20h38, em vara sem competência para a matéria (ID no 87617574), fora do horário do expediente e sem a documentação mínima. É, inclusive, questionável a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial (Acórdãos 1327049 e 1327115). O recurso deve aguardar o horário de expediente forense. Indefiro a liminar. Encaminhe-se o recurso à Relatora, Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Brasília, DF, 31 de março de 2021, 2h23 Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista